Tribunal: TJPA
Processo: 0804427-51.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804427-51.2022.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

JUÍZO SENTENCIANTE: GLEISIANE GOMES DE MACEDO

APELADO: GLEISIANE GOMES DE MACEDO, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PLANTÕES E SOBREAVISO. INCLUSÃO NAS VERBAS DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS VERBAS. LEI MUNICIPAL N. 4.231/2002. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do ente público e deu parcial provimento à apelação da servidora Gleisiane Gomes de Macedo, reformando parcialmente a sentença para reconhecer o direito às diferenças nas verbas de férias e 13º salário, com inclusão dos valores referentes a plantões e sobreavisos, observada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores pagos a título de plantões e sobreaviso possuem natureza remuneratória e devem compor a base de cálculo de férias e 13º salário; (ii) estabelecer a legislação aplicável ao caso — se a Lei Municipal n. 4.231/2002, vigente na data do ingresso da servidora, ou a Lei posterior n. 4.540/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os valores pagos a título de plantões e sobreaviso configuram contraprestações habituais por serviços prestados em regime especial, possuindo natureza remuneratória, conforme entendimento do STJ.
4. A Lei Municipal n. 4.231/2002, vigente ao tempo da admissão da servidora, estabelece expressamente que todas as vantagens percebidas devem ser computadas no cálculo das férias e da gratificação natalina.
5. A Lei n. 4.540/2013, ao prever natureza indenizatória para tais verbas, não tem o condão de retroagir para prejudicar direito adquirido da servidora, em respeito ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
6. A habitualidade no pagamento reforça o caráter remuneratório das verbas e justifica sua incidência sobre férias e 13º salário, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
7. A decisão monocrática apreciou corretamente os fundamentos legais e jurisprudenciais, afastando a tese de que os valores teriam caráter exclusivamente indenizatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os valores pagos por plantões e sobreavisos possuem natureza remuneratória e devem compor a base de cálculo das verbas de férias e 13º salário.
2. Aplica-se a Lei Municipal vigente à época da investidura da servidora pública, sendo vedada a retroatividade de norma posterior que prejudique direito adquirido.
3. A natureza remuneratória das verbas é reconhecida quando presentes habitualidade e contraprestação por trabalho, independentemente de rótulo legal de “indenizatória”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII e XXXVI; Lei Municipal n. 4.231/2002, arts. 58, 75 e 153; Decreto n. 20.910/1932.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 52.051/AP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 11.05.2021; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJSC, Recurso Cível 5005049-17.2020.8.24.0090, rel. Vitoraldo Bridi, j. 12.04.2022; TJSP, ApCiv 1003774-61.2020.8.26.0053, rel. Aliende Ribeiro, j. 27.04.2022.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida
pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804427-51.2022.8.14.0040

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO:
GLEISIANE GOMES DE MACEDO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23559269)

interposto por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23071941 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, além de dar parcial provimento ao recurso apelativo da Agravada, alterando a sentença proferida no 1º grau, que julgou procedentes os pedidos autorias, condenando o Município ao pagamento das diferenças das verbas pagas, com a inclusão dos plantões e sobreaviso nas verbas de férias, 13º salário, dessa vez para obedecer o prazo prescricional quinquenal, na Ação de Cobrança de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, conforme o Decreto Municipal n° 2.135, de 9 de dezembro de 2013, em seus artigos 1° e 2°, estabelece que os serviços de plantões serão pagos conforme o anexo da Lei n° 4.540/13. E, ainda, que não serão incorporados ao vencimento, remuneração e proventos para quaisquer efeitos, haja vista, existência de Lei n° 4.540/2013, que traz a regulamentação de serviços de plantão e o regime de sobreaviso no Município estabelecendo a adoção da natureza indenizatória das verbas de plantão e, consequentemente, nelas não se incidirão as vantagens pecuniárias trazidas pela Lei Municipal n. 4.231/02 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Afirma que, há equívoco no julgamento monocrático, pois, o Douto Relator fundamentou sua decisão com base na Lei Municipal nº. 4.231/02 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, sem a observância da existência de lei específica que regulamenta os serviços de plantão e o regime de sobreaviso no Município, qual seja: Lei n° 4.540/2013.

Fundamenta que, o fato de existir habitualidade no pagamento de verbas referentes a plantões e sobreaviso não tem o condão de transformar tal verba em parcela remuneratória de caráter permanente. Segundo, porque, o pagamento dos plantões e sobreaviso se dá em razão do trabalho efetivamente realizado,
propter laborem
, assumindo contornos nitidamente indenizatórios em função do desempenho de uma atividade específica.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 23853982), na ocasião o Agravado pugna pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, além de dar parcial provimento ao recurso apelativo da Agravada, alterando a sentença proferida no 1º grau, que julgou procedentes os pedidos autorias, condenando o Município ao pagamento das diferenças das verbas pagas, com a inclusão dos plantões e sobreaviso nas verbas de férias, 13º salário, dessa vez para obedecer o prazo prescricional quinquenal, na Ação de Cobrança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23071941):

“(...)
Decido
.

Defiro a gratuidade judiciária.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos apelos recursais.

Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se acertada, ou não, a sentença proferida pelo juízo a quo que julgou procedente parcialmente a ação de cobrança reconhecendo o direito da autora, técnica em enfermagem, em receber as diferenças das verbas pagas com inclusão dos plantões e sobreaviso nas verbas de férias e 13º salário, descontados a contribuição previdenciária e imposto de renda, contados do ajuizamento da ação.

Inicialmente, passo à análise do
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

Torna importante esclarecer que sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que as parcelas recebidas a título de plantões ou sobreavisos consistem em contraprestação de trabalho, com indiscutível natureza remuneratória, não havendo o que se falar em natureza indenizatória, sendo pagamento habitual retributivo do serviço prestado mês a mês, senão vejamos:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA PAGA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS.

1. A Lei nº 1.575/2011 do Estado do Amapá, apesar de considerar a verba correspondente a plantões médicos como indenizatória, não transmuta a natureza jurídica desta verba para fins de imposto de renda. Precedente: RMS n. 50.738/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/05/2016, DJe03/06/2016.

2.

Isto porque, como bem o ressaltou a Corte de Origem (e-STJ fls. 72): "apesar de a redação do art. 5° da Lei Estadual n. 1.575/2011 prever que a remuneração dos plantões médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária realizada pelo servidor [...]".

3.
A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais
. Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber: EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006. 4. Recurso ordinário não provido.

(RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021).

Partindo deste mesmo pressuposto, a Lei Municipal n° 4.231/2002 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas reconhece que as contraprestações habituais aos plantões e sobreavisos devem ser contabilizadas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias.

As parcelas recebidas a título de plantões ou sobreavisos constituem contraprestações pelo trabalho realizado ou pela disponibilidade do servidor em regimes distintos da jornada normal. Consequentemente, têm indiscutível natureza remuneratória, especialmente quando se considera que as verbas de caráter indenizatório são aquelas destinadas à recomposição de alguma perda patrimonial sofrida pelo servidor, abrangendo os direitos cujo exercício foi impedido pela Administração, como ocorre no caso da indenização por férias não usufruídas em razão das necessidades do serviço.

CAPÍTULO II

DA RENUMERAÇÃO

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

(...)

Art. 58. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei.

SUBSEÇÃO II

DA GRATIFICAÇÃO NATALINA

(...)

Art. 75. A gratificação natalina será paga, anualmente, a todo servidor municipal, inclusive os ocupantes de cargos em comissão, independentemente da remuneração a que fizer jus.

§1º A gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício, da remuneração devida em dezembro do ano correspondente
.

DAS FÉRIAS

(...)

Art. 153 – Durante as férias, o servidor terá direito,
além do vencimento, a todas as vantagens que percebia no momento em que passou a gozá-las
." (grifei)

Sendo de natureza remuneratória, as contraprestações habituais relativas a plantões e sobreavisos devem ser incluídas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, acrescidas do terço constitucional. Essa medida não se confunde com a incorporação, que ocorre quando uma verba de caráter transitório passa a ser recebida de forma permanente.

As assertivas acima estão em total conformidade com a jurisprudência consagrada nos seguintes julgados:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA PAGA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS.

1. A Lei nº 1.575/2011 do Estado do Amapá, apesar de considerar a verba correspondente a plantões médicos como indenizatória, não transmuta a natureza jurídica desta verba para fins de imposto de renda. Precedente: RMS n. 50.738/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/05/2016, DJe03/06/2016.

2. Isto porque, como bem o ressaltou a Corte de Origem (e-STJ fls. 72): "apesar de a redação do art. 5° da Lei Estadual n. 1.575/2011 prever que a remuneração dos plantões médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária realizada pelo servidor [...]".

3. A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais. Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber:

EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006. 4. Recurso ordinário não provido. (RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021). (Grifo nosso).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO. REFLEXOS DA DENOMINADA "INDENIZAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DE AGENTE PENITENCIÁRIO POR NECESSIDADE DE SERVIÇO" (PLANTÃO EXTRA) NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO ABONO DE FÉRIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA VEDAÇÃO PELO DECRETO N. 1.480/13. TESE RECHAÇADA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA QUE, PORTANTO, DEVE COMPOR A BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO ABONO DE FÉRIAS. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ 8/12/2021 (TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), OCASIÃO NA QUAL DEVERÁ INCIDIR A TAXA SELIC, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5005049-17.2020.8.24.0090, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vitoraldo Bridi, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Tue Apr 12 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50050491720208240090, Relator: Vitoraldo Bridi, Data de Julgamento: 12/04/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Apelação Cível – Servidores públicos estaduais vinculados à Secretaria da Saúde – Trabalho em regime de plantão, nos termos das Leis Complementares Estaduais nº 1.176/12 e 1.157/11 – Pretensão do pagamento dos reflexos do plantão sobre o 13º salário, férias e um terço de férias – Muito embora a verba referente ao plantão não se incorpore ao vencimento, ela possui reflexos no 13º e no terço referente às férias, por mandamento constitucional expresso – Precedentes – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10037746120208260053 SP 1003774-61.2020.8.26.0053, Relator: Aliende Ribeiro, Data de Julgamento: 27/04/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/04/2022). (Grifo nosso).

Da leitura dos dispositivos supracitados, denota-se a mesma compreensão da jurisprudência supracitada, com a perspectiva de que o conceito de “remuneração” engloba as vantagens pecuniárias percebidas a título de plantões e sobreavisos.

Indo além, a legislação estabelece que o 13° salário será calculado sobre o valor da remuneração, correspondente à 1/12 avos por mês de efetivo exercício do ano correspondente.

Ademais, também em relação as férias, sobressai-se a vontade do legislador de incluir o direito “além do vencimento, a todas as vantagens que percebia no momento em que passou a gozá-las”.

As parcelas recebidas em decorrência de plantões ou sobreavisos constituem contraprestações pelo trabalho ou pela disponibilidade do servidor, em regimes diferenciados da jornada regular. Consequentemente, possuem natureza indiscutivelmente remuneratória, especialmente ao se considerar que as verbas de caráter indenizatório são aquelas destinadas à recomposição de alguma perda patrimonial do servidor, abrangendo os direitos cujo exercício foi impedido pela Administração, como no caso de indenização por férias não usufruídas em razão de necessidade do serviço.

Sendo de natureza remuneratória, as contraprestações habituais relativas a plantões e sobreavisos devem ser incluídas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, inclusive no acréscimo do terço constitucional. Ressalta-se que tal medida não se confunde com a incorporação, que ocorre quando uma verba de caráter transitório passa a ser recebida de forma permanente.

Dessa feita,
não merece ser acolhida a pretensão do Município apelante
, pois constato que existe direito a autora em perceber as diferenças das parcelas de 13° salário (gratificação natalina) e férias acrescidas do terço constitucional, que devem ser calculadas nos termos dos artigos 75, §1°, e 153 da Lei Municipal n° 4.231/2002, considerando os reflexos das verbas recebidas de plantões e sobreavisos.

Passo agora a análise do
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

Conforme anteriormente relatado, o apelante ocupa o cargo de técnico de enfermagem, tendo tomado posse em 26 de maio de 2010, conforme registrado no documento de ID nº 19309504.

Visa a parte autora a reforma da sentença para que se estenda a condenação por todo o período trabalhado e não apenas a partir do ajuizamento da ação, requer ainda que não haja incidência de contribuição previdenciária e de imposto de renda sobre as parcelas deferidas.

Quanto a ocorrência da condenação não somente a partir do ajuizamento da ação, assiste razão ao apelante neste ponto.

Por óbvio, há muito sabe-se que contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no Decreto Federal nº20.910/1932, que estabelece a prescrição quinquenal para todo e qualquer tipo de ação contra a Fazenda Pública, seja qual for sua natureza.

Assim, as parcelas deferidas devem ser pagas respeitando-se a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda.

Destarte, no que concerne aos descontos da contribuição previdenciária e imposto de renda, não merece reparo a sentença, tendo em vista que os descontos efetuados nos contracheques ocorreram sobre os valores pagos e não sobre as diferenças que ainda serão pagas com a inclusão dos valores dos plantões e sobreavisos.

Em reexame necessário, entendo que nos demais termos da decisão reexaminada mostrou-se correta e deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto pelo Município de Parauapebas,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso interposto por Gleisiane Gomes de Macedo, para reformar a sentença apenas para que seja reconhecido o direito da autora à percepção das diferenças, observando-se a prescrição quinquenal, mantendo a sentença recorrida nos demais termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida no sentido de dar parcial provimento ao recurso apelante da agravada e negar provimento ao recurso de apelação do agravante, para que o município proceda com o pagamento das diferenças das verbas pagas, com a inclusão dos plantões e sobreaviso nas verbas de férias, 13º salário, obedecendo ao prazo prescricional quinquenal desta vez.

Adentrando o mérito recursal, de início, é válido elencar que, em verdade se observa que a autora da presente ação é servidora pública da área da saúde, tendo adentrado ao serviço público no ano de 2010, na vigência da lei fundamental da decisão monocrática em foco, à título de informações: Lei Municipal n° 4.231/2002 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas. Diante disso, tem-se que a supramencionada norma reconhece que as contraprestações habituais aos plantões e sobreavisos devem ser contabilizadas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias.

Ademais, conforme detalhado em sede decisória, distante de qualquer dúvida, não deve prevalecer o argumento da recorrente no tocante à retroatividade da norma supracitada do ano de 2013, haja vista o dispositivo normativo a ser obedecido é a referida lei de 2002, que era vigente ao tempo do ingresso da servidora no serviço público.

Sobre isso, atenho-me ao fato de que, quando se trata da assegurada irredutibilidade do valor nominal total dos vencimentos de servidor público, embora o regime jurídico e a forma de cálculo possam ser alterados por lei, o valor global da remuneração não pode ser reduzido.

É importante se atentar à um detalhe nesse sentido, a Lei Municipal n° 4.231/2002, dispõe que as parcelas recebidas a título de plantões ou sobreavisos constituem contraprestações pelo trabalho realizado ou pela disponibilidade do servidor em regimes distintos da jornada normal. Consequentemente, têm indiscutível natureza remuneratória, sendo assim, essa deve prosperar, fundamentando a interpretação da decisão monocrática em guerra.

Por último, se enxerga claro que, essa não possui natureza indenizatória, pois não visa recompor perdas patrimoniais, diferentemente das verbas indenizatórias, como a indenização por férias não usufruídas devido às necessidades do serviço.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23071941, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/07/2025